Tribunal: TJMT
Processo: 1015336-04.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015336-04.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA DA SILVA ASSIS - CPF: 020.454.221-94 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON CLIMAR GIESE - CPF: 042.942.959-29 (RECORRIDO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DE BENS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR QUESTÕES RELATIVAS À PARTILHA DE BENS. DIREITO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Tratando-se de ação em que o recorrido objetiva a entrega de bens adquirido na constância da união estável, para mobiliar a residência do casal, de forma espontânea.

2.

Por outro lado, a parte recorrente, afirma que o caso em tela deve ser apreciado peva Vara da Família e no mérito, esclarece que parte dos bens móveis discutidos foram adquiridos pela recorrente, razão pela qual pretende, a declaração de incompetência desta especializada, ou no mérito, pretende a improcedência da demanda.

3.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.º do Código de Processo Civil.

Incompetência absoluta. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.

4.

Sentença desconstituída.

5.

Recurso provido para reconhecer a incompetência desta especializada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que reconheceu, parcialmente, os pleitos da exordial, determinando que a parte recorrida restitua os bens materiais, objetos da demanda.

Objeto recursal a incompetência dos juizados especiais para processamento e julgamento da demanda, sob o fundamento de que o Juízo competente é a Vara de Família e, no mérito, pretende o reconhecimento de improcedência da demanda, afirmando que os bens discutidos foram dados de livre e espontânea vontade, como presente para alegrar e trazer maior conforto à família ,que estava sendo formada.

Em sede recursal foi apresentada a pretensão do reconhecimento da incompetência dos juizados especiais para processamento e julgamento da demanda, sob o fundamento de que o Juízo competente é a Vara de Família e no mérito, pretende o reconhecimento de improcedência da demanda, afirmando que os bens discutidos foram dados de livre e espontânea vontade, como presente para alegrar e trazer maior conforto à família, que estava sendo formada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023